Tribunal: TJMT
Processo: 1012139-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012139-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARTA DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 006.094.991-06 (AGRAVADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 17.882.961/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYF ROBERTO TIRLONI - CPF: 019.484.651-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. embargos de terceiro. tutela de urgência. suspensão de penhora. bem de família. posse e residência familiar comprovadas. irrelevância de garantia hipotecária controvertida. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu medidas constritivas incidentes sobre imóvel utilizado como moradia por núcleo familiar, com fundamento na sua impenhorabilidade legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base na posse legítima e uso residencial do bem constrito; e (ii) se a existência de alegada hipoteca seria suficiente para afastar a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 ao bem de família.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se em prova suficiente da posse e da utilização do imóvel como residência do núcleo familiar da agravada, conferindo, nessa fase inicial, a proteção legal da impenhorabilidade.

4. A controvérsia sobre a existência de garantia hipotecária carece de dilação probatória e não impede, de imediato, a suspensão da constrição.

5. A suspensão das medidas constritivas atende à função constitucional da proteção da moradia e da dignidade da pessoa humana, não havendo elementos que justifiquem sua revogação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a suspensão de medidas constritivas sobre imóvel que se mostra, em juízo de cognição sumária, como bem de família, nos termos da L. nº 8.009/1990. 2. A controvérsia sobre a existência de hipoteca exige instrução probatória, não afastando, de imediato, a proteção legal da impenhorabilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO – SICREDI UNIVALES MT, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 1000187-80.2025.8.11.0018), opostos por MARTA DO NASCIMENTO FERNANDES, por entender que os documentos acostados aos autos demonstram a posse da autora/agravada sobre o imóvel penhorado nos autos da ação de execução nº 0001165-89.2016.8.11.0018, o qual inclusive, é utilizado como moradia do seu núcleo familiar, caracterizando assim, bem de família, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão das medidas constritivas que incidem sobre o imóvel (cf. Id. nº 280979872).

A Cooperativa de Crédito/agravante alega que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sobretudo a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada “
tendo em vista a ilegitimidade para compor o polo ativo da ação de execução
”, demanda ajuizada apenas contra o companheiro da agravada, Rayf Roberto Tiroli, destacando que a aquisição do imóvel pelo executado Rayf ocorreu em momento anterior ao estabelecimento da convivência com a agravada, razão pela qual, ela não faz jus à meação e/ou participação nas dívidas oriundas daquele pacto.

Insiste em que a agravada não detém legitimidade para opor embargos de terceiro acerca da penhora efetivada nos autos de origem, porque não ostenta a qualidade de terceira prejudicada, devendo, portanto, ser mantida a penhora e adjudicação do imóvel adquirido pelo executado antes da união estável estabelecida entre a agravada e o devedor.

Afirma que, embora agravada tenha alegado que o imóvel contrito “
ser a residência da família
”, o fato é que o devedor/executado ofereceu livremente o bem em garantia hipotecária em favor da exequente/agravante, o que, por si só, desconfigura a exceção de impenhorabilidade, disposta no inciso V do artigo 3º da Lei 8.009/90.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a suspensão das medidas constritivas que incidem sobre o imóvel (cf. Id. nº 280979872).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 287036376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada Marta do Nascimento Fernandes, opôs Embargos de Terceiro contra a agravante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena, alegando que o imóvel penhorado nos autos da ação de execução nº 0001165-89.2016.8.11.0018, ajuizada pela Cooperativa/agravante contra Rayf Roberto Tirlone, é bem de família e, por isso, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

Afirma que vive em união estável com o executado Rayf, sendo, portanto, coproprietária do imóvel, razão pela qual, requer a declaração de nulidade da penhora e da adjudicação do bem; subsidiariamente, almeja o reconhecimento de seu direito de preferência na arrematação do imóvel ou, alternativamente, a indenização correspondente à sua meação.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

1. Recebo os presentes Embargos de Terceiros, nos termos do art. 676, do CPC.

2. Segundo dispõe o art. 674, do CPC, é parte legítima para opor Embargos de Terceiro aquele que, não sendo parte no processo principal, sofrer turbação ou esbulho em sua posse por ato de apreensão judicial, já que a medida visa proteger o terceiro proprietário ou possuir de boa-fé alheio à relação processual formada nos autos principais.

Nesse contexto, o art. 678, do mesmo Código, prevê, ainda, que uma vez comprovado o domínio ou o exercício da posse pelo Embargante, a medida constritiva deve ser suspensa, in verbis:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Infere-se, portanto, que há obrigatoriedade de suspensão das medidas coercitivas, se presente o requisito necessário, qual seja, a prova do domínio ou da posse, destacando que a decisão que analisa o pedido liminar:

“não se sujeita aos requisitos gerais da antecipação da tutela, recebendo dinâmica própria. Assim, não deve o juiz cogitar da existência de periculum in mora, de abuso no direito de defesa ou de irreversibilidade do provimento. Basta a demonstração da aparência da posse do terceiro para que se lhe seja devida e medida em questão” (MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sergio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. v. 3. Revista dos Tribunais, 2017. PARTE II – Procedimentos Especiais No Código De Processo Civil - 7. Embargos de terceiros).

No caso em tela, da análise dos documentos acostados aos autos, resta demonstrada a posse sobre o bem constrito, o qual inclusive, dispõe de imóvel residencial próprio do casal, caracterizando assim, bem de família.

A impenhorabilidade do bem de família visa proteger a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e o direito à moradia (art. 6º da Constituição Federal).

Portanto, determino a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis registrados sob matrícula n.º 2.414, do CRI da Comarca de Tapurah/MT

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no deferimento da tutela antecipada recursal requerida pela autora/agravada.

Isto porque, a decisão agravada se fundamentou na aparente demonstração da posse da autora/agravante sobre o imóvel constrito e na caracterização deste como bem de família, conferindo-lhe, pelo menos neste momento inicial em que a demanda se encontra, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

A Lei nº 8.009/90, em seu artigo 1º, dispõe que:

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Complementando o entendimento supra, o artigo 5º do mesmo diploma legal estabelece a seguinte definição de imóvel residencial, para fins de impenhorabilidade:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso, consta dos autos de origem, especificamente no Id. nº 182714342, que o imóvel em questão constitui, de fato, o único bem imóvel registrado em nome do executado, companheiro da agravada, sendo este o local onde ambos residem com os dois filhos menores.

A Cooperativa/agravante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar, nesta fase de cognição sumária, a ausência de tais requisitos, tendo se limitado a afirmar que a agravada é parte ilegítima e que o bem é penhorável por ter sido ofertado em garantia hipotecária, contudo, tais alegações envolvem o próprio mérito da demanda, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito.

Por outro lado, em suas contrarrazões de Id. nº 287036376, a agravada nega expressamente a existência de garantia hipotecária sobre o imóvel, afirmando que "
NÃO houve a garantia da dívida com o bem imóvel familiar em forma de hipoteca, no contrato em questão, para contratação da Cédula De Crédito, objeto da presente execução
".

Além disso, menciona-se decisão proferida nos autos da ação de execução nº 0001463-47.2017.8.11.0018, também ajuizada pela Cooperativa de Crédito agravante em face do companheiro da agravada, na qual, em fevereiro de 2025, foi reconhecida a impenhorabilidade do mesmo imóvel, por se tratar de bem de família.

A divergência quanto à existência (ou não) de garantia hipotecária sobre o imóvel, e o fato de que a penhora e adjudicação do imóvel adquirido pelo executado se deu antes da união estável estabelecida entre a agravada e o devedor Rayf Roberto, constituem questões controvertidas que demandam maior dilação probatória, não sendo possível, pela via estreita do Agravo de Instrumento, uma definição conclusiva sobre o tema.

Diante desse cenário de incertezas fáticas e jurídicas, entendo que o magistrado de origem agiu com prudência ao conceder a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas sobre o imóvel em questão, até que seja possível uma análise mais aprofundada das questões controvertidas após a devida instrução processual, momento em que serão esclarecidas, inclusive, em relação a condição da agravada de coproprietária do imóvel registrado sob nº 2.414 no SRI de Tapurah.

Assim, não se vislumbra de imediato a probabilidade do direito apta a justificar a modificação da r. decisão recorrida, devendo ser mantida, por ora, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, que visa proteger a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito à moradia (CF, art. 6º).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025